Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744313-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 65237146), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 194959098, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação de busca e apreensão, de no 0709665-69.2024.08.07.0007 aviada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ora agravado, em desfavor de WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO, ora agravante, deferiu o pedido liminar exordial (ID 194724862, dos autos originais) de busca e apreensão do veículo. Nas razões recursais, o agravante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não consta recolhimento de preparo. Em despacho de ID 65367475, fora determinada a apresentação dos últimos 3 (três) contracheques, extratos bancários dos últimos 03 (três) meses e outros documentos com o intuito de se comprovar a condição econômica do agravante, para que se pudesse conceder a gratuidade de justiça pleiteada. O agravante peticionou (ID 65812228) apresentando extratos bancários, informando que se encontrava acometido de muitas dívidas e reenfatizando a busca pelo amparo da gratuidade de Justiça. Por meio de despacho (ID 66003966) foi determinada a complementação da documentação com a apresentação dos últimos 3 contracheques e outros documentos que atestassem sua situação hipossuficiente. Em petição de ID 66307091 o agravante afirma que atua como prestador de serviços autônomos na função de protético, razão pela qual deixava de apresentar os contracheques. Entretanto, o recorrente deixou de acostar quaisquer outros documentos que atestassem a situação de miserabilidade, que achasse oportuno, como determinado por aquele último despacho. Sobreveio a decisão (ID 66474951) que negou a tutela antecipada, sem que o agravante tenha comprovado sua hipossuficiência, apresentadas as contrarrazões (ID 67269869) e impetrado o agravo interno (ID 67463586) contra a decisão. Chamado o feito à ordem, em despacho (ID 68526144) foi reconhecido que não se constatava nos autos elementos que demonstrassem que o agravante fosse beneficiário da gratuidade da justiça ou que tivesse recolhido os valores relativos ao preparo. Por força do art. 1.007, § 4o, foi determinado, ao recorrente, que apresentasse o recolhimento das referidas custas processuais em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Em resposta ao despacho (ID 68526144), que determinou a complementação de documentação relativa ao pedido de gratuidade de Justiça, o agravante apresenta petição (ID 68912367) em ratifica que a referida documentação foi disponibilizada nos autos de origem (ID 0709665-69.2024.8.07.0007) e requer, caso não seja aceita, que seja concedida a prorrogação do prazo para o recolhimento das custas, visto que não dispõe do valor em dobro definido na referida ordem judicial. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil1, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se que a apelante havia realizado pedido de concessão de gratuidade de justiça no corpo de sua peça recursal, contudo sem anexar comprovantes da alegada hipossuficiência. Por este motivo, o despacho de ID 65367475 concedeu o prazo de 5 dias para que apresentasse a documentação que atestassem sua miserabilidade ou o recolhimento do preparo. O agravante apresentou parcialmente os documentos requeridos (ID 65812228) e em novo despacho (ID 66003966) foi demandada, novamente a complementação da documentação. Em ato contínuo, foi negada a antecipação de tutela e atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 66474951) e impetrado o agravo interno (ID 67463586), sem que fosse atendido a determinação exarada nos despachos prévios, de modo a elucidar e definir a questão do preparo recursal. Em despacho de ID 68526144 foi concedido novo prazo de 05 dias para que o recorrente pudesse recolher o preparo em dobro ou comprovar, mediante documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Peticionando nos autos (ID 66307091), o agravante argui que já fora fornecida a devida documentação nos autos de origem, requereu a concessão da gratuidade e, subsidiariamente, a prorrogação do prazo para o recolhimento dos preparos. Compulsando os autos originários, depara-se exclusivamente com a declaração de hipossuficiência (ID 214621611, dos autos de origem) e cópia da CTPS (ID 214621615) com anotação de último trabalho rescindido em 19/06/2023, com salário firmado em R$ 2.150,00. Constatou-se ainda os extratos bancários. Entretanto, como se trata de prestador de serviços autônomo, não há comprovação de ativos e de que as rendas auferidas são expressas tão somente nos extratos bancários apresentado, requerendo que fosse acostado as declarações de imposto de renda para tal conhecimento. Em não havendo documentação que garanta a situação financeira precária atual do agravante, em que declarações de imposto de renda supririam tal exigência, deve, então, prevalecer a determinação para o recolhimento em dobro das custas. Tendo em vista que se trata de reiterada determinação para seja apresentada a documentação necessária à comprovação da situação de miserabilidade necessária à concessão da gratuidade de Justiça, sem que tenha sido atendida e, tampouco, realizado o recolhimento das custas processuais, sob a guarda do art. 1.007, § 4o, deve-se declarar a deserção do agravante ao pleito. Nesse quadrante, impende destacar ainda que o art. 1.001 do CPC2 determina que os despachos são pronunciamentos judiciais irrecorríveis, motivo pelo qual os embargos de declaração opostos pela parte apelante em face do despacho de ID 68526144 não podem ser conhecidos. Pela mesma razão, não há que se falar em conhecimento do referido recurso de agravo interno, motivo pelo qual reputa-se descumprida a determinação constante do despacho de ID 55443917. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil3, o presente recurso não deve ser conhecido. Entretanto, nada impede que o executado venha no decorrer do processo apresentar a documentação completa exigível para caracterizar a sua condição de hipossuficiência e, por consequência, requerer a concessão da gratuidade de Justiça, para prosseguir em outros atos processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT4, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2 Dos despachos não cabe recurso. 3 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 4 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;